Tribunal: TJES
Processo: 5020214-85.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020214-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BRITO DE FIGUEIREDO e outros
RECORRIDO: CARSTEN SKOV IBSEN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que se pleiteia a condenação dos requeridos no pagamento de valor constante em termo de confissão de dívida. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos no pagamento de R$ 4.200,00, acrescido de juros de mora, correção monetária e multa contratual. Os requeridos interpuseram recurso inominado, buscando a reforma integral da sentença, e o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando por sua manutenção.

2. A sentença guerreada merece ser integralmente mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, conforme a inteligência do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

3. A despeito da litigiosidade da demanda, é incontroverso que as partes entabularam sucessivos contratos. No primeiro, os requeridos figuram como adquirentes de imóvel vendido pelo autor. No segundo, o mesmo imóvel é vendido a terceira, com a anuência expressa dos requeridos.

4. É incontroverso também que o termo de confissão de dívida objeto da presente lide resultou da segunda negociação. Embora os requeridos aleguem que assinaram referido documento sob coação, não há comprovação mínima de tais afirmações, ônus este que lhes incumbia, conforme determina o art. 373, inc. II do CPC. A rigor, a prática atribuída pelos réus ao autor sequer se assemelha à hipótese de coação, prevista no art. 151 do Código Civil. Ao contrário: não há ilicitude na conduta do autor, em exigir compromisso de pagamento de parcelas em atraso, para alterar os termos do negócio firmado anteriormente e admitir terceira pessoa como nova compradora do imóvel.

5. Quanto aos questionamentos acerca do valor efetivamente devido, estes deveriam ser dirimidos antes da assinatura do termo de confissão de dívida, sobretudo porque (repita-se) as partes tiveram a oportunidade de negociar os termos das avenças antes de a elas aderir. Tanto que o fizeram, conforme se verifica nas capturas de tela de conversa juntadas sob id. 12712709. Em referidas conversas, discute-se um débito de R$ 4.000,00 relativo a pagamentos realizados a menor, o que justificaria a confissão da dívida por parte dos requeridos.

6. Assim, a tentativa dos requeridos em desvencilhar-se de obrigação anuída de livre e espontânea vontade, sob a alegação de que foram “forçados” a fazer um “mau negócio”, consiste em afronta aos princípios da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente no pagamento de custar processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)